Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710359-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL APELADO: RICARDO TADEU GONZAGA DE CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo a quo, pela qual julgou-se procedente todos os pedidos formulados na inicial (ID 29401564). Em síntese, RICARDO TADEU GONZAGA DE CAMPOS propôs ação de conhecimento em face de PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL. Requereu a sua condenação “à concessão de benefício global e vitalício de suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição (suplementação e abono), na data de 1o de janeiro de 2020, pelo menos no valor mensal de R$ 9.808,13 (nove mil, oitocentos e oito reais e treze centavos), referido a essa data, sujeito aos reajustes posteriores de praxe do Plano de Benefícios PORTUS 1”. O autor também requereu a condenação da ré “a pagar ao AUTOR todas as parcelas mensais do benefício de suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição (suplementação e abono) em atraso” bem como a “antecipar metade do Pecúlio por Morte a que o AUTOR faz jus perante o PBP1”. A requerida contestou a inicial (ID 29401531) e o autor apresentou réplica (ID 29401540). Após o processamento do feito, o magistrado a quo proferiu a sentença ora atacada (ID 29401564). Em fundamentada decisão, analisou todos os argumentos expostos e concluiu pela procedência dos pedidos formulados pelo autor. Inconformada, a requerida apelou. Repisa, ipsis litteris, os argumentos apresentados na contestação e pede a reforma integral da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Preparo não recolhido em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID 29401549). O apelado apresentou contrarrazões (ID 29401585). Não suscita preliminares. No mérito, combate os fundamentos do recurso e requer a manutenção da decisão atacada. É o relatório. Decido. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instancia recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. Neste sentido, veja-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo dos recorrentes a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (...). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites da atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicado precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. (...) Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso”. (Manual de Direito Processual Civil 10 ed. Salvador: Jus Podivm, 2018, p 1589/1590) A jurisprudência sobre este requisito recursal é firme no sentido de que o apelante não pode apresentar fundamentos desconexos da sentença. Tampouco, é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial (ou contestação), sem que fiquem claros os motivos pelos quais a parte recorrente discorda do entendimento manifestado na sentença. Neste sentido, cite-se, a título exemplificativo, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso (art. O art. 932, III, do CPC). (...) (Acórdão 1309434, 07039228420208070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Não se olvida que a repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Mas, conforme salientado acima, é necessário que ao menos fique evidenciado onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática. Não é o ocorre no presente caso. A sentença, de forma bastante didática e clara, examinou os pedidos com abordagem de todos os argumentos suscitados pelas partes. No entanto, a apelante, desatenta ao disposto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), e ao princípio da dialeticidade, não esclareceu em que ponto(s) os fundamentos da sentença estão equivocados. Assim, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, 9 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator